Tribunal: STF
Processo: AI 430145
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Matéria criminal. Agravo de instrumento contra
decisão que negou processamento a recurso extraordinário. Prazo
recursal de cinco dias (art. 28 da Lei nº 8.038, de 1990).
3. Recurso que não demonstra a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade (art. 535 do CPC). Embargos com efeitos infringentes.
Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.